Tribunal: TJMT
Processo: 1019986-37.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019986-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Ausência de Fundamentação, Fiança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALDENIRA SILVA DE ASSIS - CPF: 055.104.051-39 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIMIRO MARIANO DA SILVA - CPF: 495.733.141-34 (VÍTIMA), VERONICA DE JESUS BARROS - CPF: 089.644.711-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SOUSA COSTA - CPF: 030.161.661-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CORREGEDOR(A) GERAL ADJUNTO(A) DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO IMPRÓPRIO –
LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 651,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS)
– ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS DA PACIENTE – REQUERIDA A DISPENSA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA ACAUTELATÓRIA – ISENÇÃO INVIÁVEL – SITUAÇÃO DE ABSOLUTA HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE COMPROVADA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM O VALOR REDUZIDO – MINORAÇÃO DA FIANÇA NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS), NOS TERMOS DO ART. 326 DO CPP – PAGAMENTO EFETUADO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DEFINITIVO
.

1.

Além de possuir natureza acautelatória, o instituto da fiança detém caráter educativo ao indivíduo, devendo o valor da prestação pecuniária ser fixado de forma proporcional e razoável, de modo a não inviabilizar ao sujeito o alcance da liberdade. Assim, não havendo comprovação irrefutável da hipossuficiência da paciente, que, no entanto, permanecia custodiada apenas em razão do inadimplemento da providência pecuniária acautelatória, mostra-se necessária e justa a redução do valor, em atenção ao disposto no art. 326 do CPP.

2.

Liminar ratificada. Ordem parcialmente concedida em definitivo, para reajustar o valor da fiança para o montante de
R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais
)
, quitado pela increpada após a decisão liminar prolatada neste
writ.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1019986-37.2023.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

VALDENIRA SILVA DE ASSIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que a mantém recolhida ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada nos autos do APFD n. 1008389-59.2023.8.11.0004 (PJe)
, em razão da prática, em tese, do crime de roubo impróprio.

Dessume-se dos autos que, em
26/08/2023
, a paciente foi presa em flagrante delito ao supostamente incorrer na prática do delito supramencionado. Em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da segregação cautelar, foi agraciada com a
liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança
, estabelecida no valor de
R$ 651,00
(seiscentos e cinquenta e um reais), nada obstante esteja em situação de
vulnerabilidade econômica
.

Nesse contexto, a i. Defensoria Pública invoca o teor do
Habeas Corpus
n. 568.693 (STJ) para pleitear a
exoneração da fiança arbitrada
, uma vez que a paciente trabalha como manicure, auferindo cerca de um salário mínimo a título de renda mensal, bem como sendo responsável pelo sustento de três filhas, estando submetida ao cárcere provisório
apenas em decorrência de sua hipossuficiência financeira.

Diante de tais argumentos, requer a
concessão
in limine
da ordem
, para o fim de
relaxar a prisão preventiva da paciente
, exonerando-a do pagamento da fiança arbitrada.
No mérito
, reclama a
ratificação
da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada no ID 180381150.

Distribuídos os autos à minha relatoria, a tutela de urgência restou
parcialmente deferida
(ID 180465173), tão somente para o fim de
reduzir
o valor da caução estipulada pelo juízo singular; e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada coatora foram devidamente prestadas por meio do documento eletrônico anexado sob o ID 180827172.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da liminar e
concessão em definitivo da ordem
(ID 187161660).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que a paciente
VALDENIRA SILVA DE ASSIS
foi presa em flagrante delito no dia
26/08/2023
em razão da prática, em tese, do crime de
roubo impróprio.

Por ocasião da homologação do auto flagrancial realizada em sede de audiência de custódia, diante da ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do Código Penal para imposição da cautelar extremada, o d. juízo
a quo

concedeu a liberdade provisória à increpada, condicionada ao recolhimento de fiança no valor de
R$ 651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais).

Nessa esteira, insurge-se a i. Defensoria Pública, suscitando, em síntese, a ocorrência de
coação ilegal
, face à
hipossuficiência
da paciente e ao teor do entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do
Habeas Corpus
n.
568.693
.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ.

De proêmio, sabe-se que, em homenagem à garantia constitucional da
presunção de inocência
, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma
excepcional
, desde que incida ao menos uma das
hipóteses
que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam
indícios suficientes de autoria
,
prova da materialidade do crime
e se apresente
indispensável
para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
,
o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito
.

Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo tendo em linha de conta tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita. Em hipóteses tais, acaso a situação financeira do preso recomende, é perfeitamente possível a
redução
, até o máximo de 2/3 (dois terços), ou mesmo a
dispensa
do valor fixado, ressaltando-se que, nesses casos, o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, acaso necessárias.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese dos autos, extrai-se a conclusão de que, ao analisar a situação fática, a d. autoridade judiciária de 1ª instância concedeu à paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança justamente por
não vislumbrar a presença do requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.

Logo, resta clara a ausência de respaldo legal para a manutenção da increpada em cárcere provisório tão somente porque não possui condições financeiras para adimplir o montante imposto a título de medida acautelatória.

Nessa toada, como até o momento em que impetrada a presente ação de dignidade constitucional, a paciente não havia recolhido a fiança; infere-se que somente não entrara em gozo de sua liberdade porque realmente não podia arcar com o montante estabelecido, até mesmo porque, se de fato tivesse condições financeiras para tanto, não optaria por permanecer com a liberdade restrita, no aguardo de possível decisão que lhe concedesse a soltura sem fiança.

Não obstante, considero a
exoneração vindicada como providência não recomendada
, ante o caráter educativo que a fiança ostenta e, também, diante da necessidade de garantir à sociedade que houve a efetiva atuação jurisdicional. Além disso,
não ressai dos autos, de forma induvidosa, a precariedade da situação financeira da beneficiária do
writ
, a inviabilizar por completo o dispêndio de qualquer montante a título de fiança.

Desta feita, tendo em linha de conta que
“[...] o Código de Processo Penal determina que,
para a fixação da fiança, sejam levadas em consideração

a natureza da infração
,
as condições pessoais de fortuna
e
vida pregressa do acusado
,
as circunstâncias indicativas de sua periculosidade
, bem como
a importância provável das custas do processo
, até final julgamento.”
(HC n. 476.465/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 8/3/2019); consoante já adiantado por ocasião da análise do pedido de liminar, entendo por justa e adequada
a fixação da fiança no valor referente a 2/3 (dois terços) daquele inicialmente arbitrado, ou seja, em R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais).

Logo,
levando em consideração os parâmetros do art. 326, do Código de Processo Penal,
ratifico a decisão liminar e reduzo o valor da caução outrora arbitrada, fixando-a em
R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais
)
; montante que, consoante verificado nos autos do APFD n. 1008389-59.2023.8.11.0004 (ID 128775527),
já foi devidamente quitado pela paciente
, com a consequente
expedição de alvará de soltura seu favor
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar
para
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM

de
habeas corpus
em definitivo, com o fito de reduzir a fiança arbitrada a
VALDENIRA SILVA DE ASSIS
para o
quantum
de
R$ 217,00 (duzentos e dezessete reais
)
,

com fulcro no art. 326, do CPP, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023